Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS “IN RE IPSA” CONFIGURADOS. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que o autor afirma que, em 08/04/2016, celebrou permuta do imóvel situado na 309, lote 53, casa 1, Del Lago II, no Itapod/DF, pela casa do requerido localizada na Quadra 52, lote 24, casa 2, Del Lago, Itapod/DF e que este último deixou de pagar as tarifas de IPTU/TLP, desde 2016 até 2022, ocasionando a inscrição do nome do autor na dívida ativa junto ao Distrito Federal. Ajuizou ação onde pede a transferência da titularidade do imóvel para o nome do réu; a condenação deste ao pagamento do débito de IPTU/TLP de R$ 1.701,00, bem como condenação em reparação por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para que proceda a transferência da titularidade do imóvel, bem como de todos os débitos a ele relacionados para o nome do réu, desde 30/01/2019 e condenou a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$1.000,00. O inconformismo recursal se limita à fixação de reparação por danos morais.
4. Irretocável a sentença, especificamente, no que tange à fixação de indenização por danos morais.
5. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização dos recorrentes por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16. A referida inscrição restou comprovada pelo documento de ID Num. 48722153 - Pág. 1.
6. A fixação do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor arbitrado na sentença se mostrou adequado e proporcional ao caso concreto, motivo pelo qual merece ser mantido e não reduzido, como pretende o recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.